Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714290-60.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROVA PERICIAL. CONTRATO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. RESSARCIMENTO. MORA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. PREVISÃO NA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei n° 10.192/2001, estabelece que “é nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano”. 1.1. Não há ilegalidade no contrato ao adotar o prazo de 720 (setecentos e vinte) dias para incidência do primeiro reajuste de valores, porquanto a previsão legal traz periodicidade mínima. 1.2. A modificação posterior das cláusulas contratuais desvirtuaria o procedimento licitatório, prejudicando aqueles que apresentaram suas propostas já incluindo o lapso temporal previsto para incidência do reajuste contratual. 2. Se a parte não impugna o Edital, assume os riscos da execução do contrato, uma vez que adere voluntariamente aos termos do instrumento convocatório. 3. No regime de empreitada por preço global adotado pelas partes, incumbe à contratada, segundo especificações contidas no projeto básico, apresentar proposta condizente com os custos da totalidade do serviço licitado, não se admitindo, em princípio, exigir acréscimo ulterior no preço. 3.1. O reconhecimento da imprevisibilidade das dificuldades encontradas para a execução da obra justifica o pagamento dos serviços extracontratuais sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 3.2. A inexistência de acordo formal acerca dos serviços extracontratuais impossibilita a fixação de termo final para o seu pagamento, a fim de caracterizar a mora do Ente Público, além de a aplicação dos encargos moratórios contratualmente previstos não ser consequência direta e imediata. 4. A vedação editalícia expressa proíbe o pagamento pelos materiais estocados no canteiro de obras para utilização futura. 5. A ausência de comprovação da permanência do material na posse do Ente Público ou de sua utilização na continuidade da obra impede indenização por seu custo. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, inciso XI, 55 inciso III, e 78, inciso XV, todos da Lei 8.666/1993, 28, caput, da Lei 9.069/1995, 3o, § 1o, da Lei 10.192/2001, bem como 37, inciso XXI, da Constituição Federal, ao argumento de que não há que se falar em modificação posterior das cláusulas contratuais e desvirtuamento do procedimento licitatório. Assevera que possui direito ao reajuste, tendo em vista o edital e o contrato entabulado entre as partes. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TRF4, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 884 do Código Civil, e 54 da Lei 8.666/1993, porquanto entende que os serviços extracontratuais, necessários ao deslinde da obra, teriam sido realizados a tempo e modo, motivo pelo qual os respectivos pagamentos deveriam ocorrer nos termos do contrato, com os consectários legais, sob pena de enriquecimento sem causa à parte recorrida; e d) artigo 78, inciso XV, da Lei 8.666/1993, afirmando que a prova pericial não se sustenta, razão pela qual entende que deve haver a rescisão contratual. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna a condenação da recorrente em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 40, inciso XI, 54, 55 inciso III, e 78, inciso XV, todos da Lei 8.666/1993, 28, caput, da Lei 9.069/1995, 3o, § 1o, da Lei 10.192/2001, bem como 884 do CC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 2.411.439, Ministro Humberto Martins, DJe 27/11/2023). O apelo especial também não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 37, inciso XXI, da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgRg no AREsp 2.150.881/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 16/8/2023. Por fim, quanto à pretensão, em contrarrazões, de condenação da recorrente em honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027